Tribunal: TJBA
Processo: 8005179-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005179-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA

AGRAVADO: EDUARDO DIAS NETO

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO BENEFÍCIO. PENDÊNCIA CONTÁBIL. PROVA PERICIAL. PERITO DESIGNADO QUE POSSUI ATRIBUIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CASO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005179-84.2025.8.05.0000, em que é agravante NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e em que é agravado EDUARDO DIAS NETO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça